Tribunal: TJDFT
Processo: 0732114-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO DIGITAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado cuja prisão preventiva foi mantida sob a imputação de integrar organização criminosa especializada na prática de estelionato por meio de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da alegação de ausência dos requisitos legais; e (ii) apurar a existência de excesso de prazo na formação da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes e da estrutura organizada do grupo criminoso.
4. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão refere-se à subsistência do risco atual à ordem pública, não à data dos fatos.
5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o processo tramita regularmente, estando na fase de citação dos réus para apresentação de resposta à acusação.
6. As condições pessoais favoráveis do acusado não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da complexidade e gravidade dos delitos imputados.
8. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece a legitimidade da prisão preventiva em casos de organização criminosa, especialmente quando há risco concreto de reiteração delitiva e prejuízo à instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 313, I; 316, § único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 201.236/MG, Min. Daniela Teixeira, 10/12/2024; STJ, HC n. 990.041/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, 28/5/2025; STF, RHC 208129 AgR, Min. Roberto Barroso, 14/02/2022.